Tribunal: STF
Processo: ARE 1288817
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da presidência deste tribunal na qual se negou seguimento ao recurso extraordinário da parte sob o fundamento de o recurso ter sido interposto após o prazo de 15 dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5º, do CPC/2015.
    A parte embargante sustenta que há omissão na decisão monocrática, pois nos dias 6/6/2018 e 27/6/2018 os prazos processuais estavam suspensos.
    É o relatório. DECIDO.
    In casu, não é possível vislumbrar a omissão alegada pela parte.
    O prazo para a interposição de recurso extraordinário é de 15 (quinze) dias úteis, conforme previsto no artigo 1.003, § 5º, do CPC/2015.
    A decisão recorrida foi publicada em 5/6/2018, e a petição de recurso extraordinário somente foi protocolada em 28/6/2018, após o transcurso do prazo recursal.
    Como foi ressaltado na decisão embargada, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/15. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/18; ARE nº 1.120.473-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/18.
    O documento apresentado pela parte a respeito da suspensão nas datas de jogos do Brasil é insuficiente para a prova da extensão do prazo, uma vez que não apresenta as datas nas quais os prazos foram protraídos.
    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente